Tribunal: TJDFT
Processo: 0724578-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724578-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: THALITA PINHEIRO SOARES RECORRIDO: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A., EXPRESSO GUANABARA S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE COM CICLISTA EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DE RODOVIAS E DA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL DA RODOVIA. ADEQUAÇÃO. FALHA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de transporte detém natureza de relação de consumo, bem assim os serviços oferecidos pelas concessionárias administradoras de rodovias, de modo que a presente hipótese se encontra submetida às disposições da Lei no 8.078/90. 1.1. Outrossim, nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão – objetivamente - pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2. Em se tratando de responsabilidade do fornecedor em razão da má prestação do serviço, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados, inclusive àqueles que não participem diretamente da relação de consumo, mas encontram-se equiparados ao consumidor por sofrer os reflexos advindos da falha. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3. Para configurar a responsabilidade civil objetiva, basta a simples aferição do silogismo entre o ato (comissivo ou omissivo), o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre o ato e o resultado danoso decorrente. 4. Não havendo obrigação legal ou contratual da concessionária administradora da rodovia, no sentido de sinalizar a existência do sistema de escoamento de água pluvial existente no acostamento, e não restando caracterizado defeito na grelha utilizada para cobrir a vala, a qual era adequada aos seus fins, afasta-se a responsabilidade civil da fornecedora, porquanto a queda sofrida pela ciclista decorreu da sua própria condução. 5. Demonstrado pela prova dos autos que a ciclista, trafegando por rodovia de alta velocidade, com tempo chuvoso e intenso fluxo de veículos, imprudentemente rente à pista de rodagem, ao buscar transpor a grelha de escoamento de água da rodovia, tangenciou no sentido da faixa de rolamento e se desequilibrou à esquerda, vindo a colidir, na queda, com a parte lateral traseira do ônibus que, na sua mão de direção, passava pelo local, resta caracterizada a excludente de responsabilidade civil da empresa de transporte rodoviário, por culpa exclusiva da vítima. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relacionados aos artigos 373 e 1.013, ambos do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 29, inciso XII, §2o, 58, 175, 201, 304, todos do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo que restou comprovada a existência do nexo causal entre a conduta das recorridas e o evento danoso, razão pela qual deve ser reconhecida a ocorrência de danos morais indenizáveis na presente hipótese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado HIGOR SEARA DE MATOS ROCHA, OAB/DF 46.646. Em contrarrazões, a recorrida CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL - CONCEBRA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/DF 1.701-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o recurso especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 29, inciso XII, § 2o, 58, 175, 201, 304, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado HIGOR SEARA DE MATOS ROCHA, OAB/DF 46.646, em relação à recorrente, e RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/DF 1.701-A, em relação à recorrida CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL – CONCEBRA. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030